Tribunal: TJES
Processo: 5000604-54.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000604-54.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros
AGRAVADO: LUZIA ARAUJO BARBOSA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. IMPLANTE INTRAVÍTREO DE ORZUDEX (ACETATO DE DEXAMETASONA). TRATAMENTO DE EDEMA MACULAR CISTÓIDE. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DEFINIDOS NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL DO TEMA 1.234 DO STF. LAUDO MÉDICO CORROBORADO POR NOTA TÉCNICA DO NATJUS. PROVA DA URGÊNCIA E INEFICÁCIA DE TRATAMENTO PADRONIZADO ANTERIOR. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão de primeiro grau que concedeu tutela de urgência para compelir o Estado e o Município de Guaçuí ao fornecimento contínuo da injeção intravítrea de Orzudex (Acetato de Dexametasona) para paciente idosa com diagnóstico de edema macular cistóide, sob risco de cegueira. O agravante alega nulidade da decisão por desrespeito ao
Tema 1234 do STF
, falta de comprovação da ineficácia dos tratamentos do SUS e ausência de requerimento administrativo prévio.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a adequação da decisão agravada aos parâmetros vinculantes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na tutela provisória incidental do
RE nº 1.366.243/SC (Tema 1234)
, especificamente quanto ao ônus probatório e à competência para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

Verificar a probabilidade do direito e o perigo de dano na concessão da tutela de urgência para o fornecimento do fármaco de alto custo, considerando a necessidade do tratamento e a manifestação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS).

RAZÕES DE DECIDIR

Direito Fundamental à Saúde e Solidariedade:
O direito à saúde é um dever do Estado (
latu sensu
), garantido pelo
Art. 196 da Constituição Federal
, sendo a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos solidária entre União, Estados e Municípios (
Art. 23, II, CF/88
).

Observância do Tema 1234 do STF:
O fármaco pleiteado, embora registrado na ANVISA, não está incorporado ao SUS. Conforme o item 5.2 da decisão proferida na Tutela Provisória Incidental no
RE nº 1.366.243/SC (Tema 1234)
, demandas relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo ao qual foram direcionadas, sendo vedada a declinação de competência ou a inclusão da União no polo passivo. Precedentes (TJRS; APL-RN 5000494-79.2021.8.21.0065) confirmam a manutenção do feito na Justiça Estadual e a responsabilidade solidária do ente demandado.

Comprovação dos Requisitos:
A probabilidade do direito e o perigo de dano foram devidamente demonstrados, preenchendo os requisitos do
Art. 300 do CPC
.

Imprescindibilidade:
O laudo médico, corroborado pela
Nota Técnica NATJUS (nº 310057)
, confirmou o diagnóstico e a ineficácia do tratamento padrão previamente utilizado pela paciente (anti-VEGF/Avastin), justificando a indicação específica do Orzudex.

Urgência:
O tratamento foi considerado urgente, em razão do risco de lesão de órgão ou comprometimento de função (risco de cegueira) da parte Agravada.

Conclusão:
A decisão que deferiu a tutela de urgência está adequadamente fundamentada e em consonância com o entendimento que prevalece no STF (Tema 1234), STJ (Tema 106) e na jurisprudência do Tribunal de Justiça, devendo ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A decisão que defere tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS (
Art. 196, CF
), quando a imprescindibilidade, a urgência (risco à visão) e a prévia ineficácia dos tratamentos padronizados são comprovadas por laudo médico fundamentado e Nota Técnica do NATJUS, deve ser mantida, em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo
Tema 1234 do STF
, que mantém a competência da Justiça Estadual e a responsabilidade solidária do Estado demandado.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal (CF), Arts. 196 e 23, II.

Código de Processo Civil (CPC), Art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STF - Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (
Tema 1234
da Repercussão Geral).

STJ - Tema 106 (para fins de requisitos de fornecimento).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000604-54.2025.8.08.9101

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
LUZIA ARAUJO BARBOSA

RELATOR:
DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. IMPLANTE INTRAVÍTREO DE ORZUDEX (ACETATO DE DEXAMETASONA). TRATAMENTO DE EDEMA MACULAR CISTÓIDE. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DEFINIDOS NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL DO TEMA 1.234 DO STF. LAUDO MÉDICO CORROBORADO POR NOTA TÉCNICA DO NATJUS. PROVA DA URGÊNCIA E INEFICÁCIA DE TRATAMENTO PADRONIZADO ANTERIOR. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão de primeiro grau que concedeu tutela de urgência para compelir o Estado e o Município de Guaçuí ao fornecimento contínuo da injeção intravítrea de Orzudex (Acetato de Dexametasona) para paciente idosa com diagnóstico de edema macular cistóide, sob risco de cegueira. O agravante alega nulidade da decisão por desrespeito ao
Tema 1234 do STF
, falta de comprovação da ineficácia dos tratamentos do SUS e ausência de requerimento administrativo prévio.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a adequação da decisão agravada aos parâmetros vinculantes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na tutela provisória incidental do
RE nº 1.366.243/SC (Tema 1234)
, especificamente quanto ao ônus probatório e à competência para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

Verificar a probabilidade do direito e o perigo de dano na concessão da tutela de urgência para o fornecimento do fármaco de alto custo, considerando a necessidade do tratamento e a manifestação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS).

RAZÕES DE DECIDIR

Direito Fundamental à Saúde e Solidariedade:
O direito à saúde é um dever do Estado (
latu sensu
), garantido pelo
Art. 196 da Constituição Federal
, sendo a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos solidária entre União, Estados e Municípios (
Art. 23, II, CF/88
).

Observância do Tema 1234 do STF:
O fármaco pleiteado, embora registrado na ANVISA, não está incorporado ao SUS. Conforme o item 5.2 da decisão proferida na Tutela Provisória Incidental no
RE nº 1.366.243/SC (Tema 1234)
, demandas relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo ao qual foram direcionadas, sendo vedada a declinação de competência ou a inclusão da União no polo passivo. Precedentes (TJRS; APL-RN 5000494-79.2021.8.21.0065) confirmam a manutenção do feito na Justiça Estadual e a responsabilidade solidária do ente demandado.

Comprovação dos Requisitos:
A probabilidade do direito e o perigo de dano foram devidamente demonstrados, preenchendo os requisitos do
Art. 300 do CPC
.

Imprescindibilidade:
O laudo médico, corroborado pela
Nota Técnica NATJUS (nº 310057)
, confirmou o diagnóstico e a ineficácia do tratamento padrão previamente utilizado pela paciente (anti-VEGF/Avastin), justificando a indicação específica do Orzudex.

Urgência:
O tratamento foi considerado urgente, em razão do risco de lesão de órgão ou comprometimento de função (risco de cegueira) da parte Agravada.

Conclusão:
A decisão que deferiu a tutela de urgência está adequadamente fundamentada e em consonância com o entendimento que prevalece no STF (Tema 1234), STJ (Tema 106) e na jurisprudência do Tribunal de Justiça, devendo ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A decisão que defere tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS (
Art. 196, CF
), quando a imprescindibilidade, a urgência (risco à visão) e a prévia ineficácia dos tratamentos padronizados são comprovadas por laudo médico fundamentado e Nota Técnica do NATJUS, deve ser mantida, em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo
Tema 1234 do STF
, que mantém a competência da Justiça Estadual e a responsabilidade solidária do Estado demandado.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal (CF), Arts. 196 e 23, II.

Código de Processo Civil (CPC), Art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STF - Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (
Tema 1234
da Repercussão Geral).

STJ - Tema 106 (para fins de requisitos de fornecimento).

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada por Luiza Araújo Barbosa em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Guaçuí, na qual pleiteia o fornecimento contínuo da injeção intravítrea de Orzudex (Acetato de Dexametasona).

O Natjus confirmou que o medicamento possui registro na Anvisa e é indicado para o caso. Segundo conclusão estabelecida pelo referido Núcleo, o diagnóstico de edema macular cistóide na requerente é confirmado.

Com base no artigo 300 do CPC, a decisão reconheceu a probabilidade do direito, comprovada pelo laudo médico, e o perigo de dano, devido à gravidade da doença e ao risco de agravamento. Foi concedida a tutela de urgência para que o medicamento seja fornecido no prazo de 10 dias.

O Estado do Espírito interpôs Agravo de Instrumento, sustentando que a decisão de primeira instância é nula por desrespeitar os precedentes vinculantes do STF, especialmente o Tema 1234, que estabelece a obrigatoriedade de analisar o ato administrativo de não incorporação do medicamento e exige que a parte autora demonstre a segurança e eficácia do fármaco com base em evidências científicas de alto nível. Alega que a autora não cumpriu o ônus de provar a ineficácia dos tratamentos já disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) e que o laudo médico apresentado não é suficiente para a concessão da liminar, uma vez que não está acompanhado de estudos científicos robustos. Argumenta, ainda, que não houve requerimento administrativo prévio, o que, segundo eles, inviabilizaria a atuação judicial direta.

Não foi concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, como se vê no ID 15572015.

A Agravado não apresentou contrarrazões.

VOTO

Analisando detidamente os autos, entendo que o Agravo de Instrumento interposto não merece provimento.

Inicialmente, cabe destacar que o direito à saúde é estabelecido pelo artigo 196 da Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Ressalto que o entendimento que prevalece nos tribunais reitera a responsabilidade solidária entre os entes públicos, o que torna plenamente possível compelir o Estado agravante ao fornecimento de medicamentos não padronizados e de alto custo, desde que necessários ao tratamento de saúde do paciente. Neste sentido:

CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . PRESENTES OS REQUISITOS DO RECURSO REPETITIVO TEMA Nº 106 DO STJ. SÚMULA 45 DO TJCE. REQUISITOS DEMONSTRADOS PARA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. A controvérsia diz respeito à decisão interlocutória de primeiro grau que indeferiu o pleito de antecipação de tutela requestada pela autora para que o ente estatal e o Município de Juazeiro do Norte garantissem o fornecimento da injeção intravítreo de Dexametasona 0,7mg ("Ozurdex"), cuja aplicação é indispensável para evitar danos irreversíveis à visão da autora. 2. A análise da decisão interlocutória agravada passa pela verificação da existência dos elementos autorizadores da concessão do pedido liminar, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos moldes do art . 300 do CPC, que devem ser claramente demonstrados pela parte agravante. 3. A agravante foi diagnosticada com edema macular diabético com componente cistóide refratário em ambos os olhos (H35.0 / H35 .3). Em razão disso, verifica-se a necessidade de tratamento com injeção intravítreo de Dexametasona 0,7mg ("Ozurdex"), o qual reputa-se urgente, conforme relatório médico fundamentado constante dos autos. 4. Diante das informações contidas nos documentos juntados aos fólios, é incabível a negativa de fornecimento do item questionado no presente agravo de instrumento . Constata-se a imprescindibilidade do referido fármaco para o tratamento da doença da recorrente, bem como o fato de que o Sistema Único de Saúde (SUS) não fornece o medicamento prescrito, tendo inclusive a agravante submetido-se a tratamento ofertado pelo SUS, porém sem resultado satisfatório. 5. Verificam-se, ainda, o alto valor da injeção intravítreo requestada e a condição de hipossuficiente da demandante, pois assistida pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, além de os documentos demonstrarem que a autora é idosa e não detém recursos para arcar com referida terapia. 6 . Nesses termos, observa-se o cumprimento dos requisitos para a concessão de medicamentos, conforme deliberado pelo STJ no Recurso Especial nº 1657156/RJ (Recurso Repetitivo Tema 106). 7. Quanto ao periculum in mora, este também é evidente, pois a paciente corre riscos de agravamento do quadro clínico com cegueira irreversível caso não seja submetida ao tratamento pleiteado, conforme foi expressamente declarado pelo profissional de saúde no relatório médico. 8 . Agravo de instrumento conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por julgamento de Turma e decisão unânime, em conhecer do agravo de instrumento para dar-lhe provimento. Fortaleza, 15 de junho de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA Relator (TJ-CE - AI: 06317410620198060000 CE 0631741-06 .2019.8.06.0000, Relator.: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 15/06/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 16/06/2020)

No caso dos autos, devidamente demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano diante da inquestionável essencialidade do bem tutelado, quais sejam a saúde e a visão da Agravada. A urgência,
in casu
, é premente, uma vez que a autora, de 76 anos, corre grave risco de cegueira e comprometimento funcional irreversível, caso não receba o tratamento imediato.

Ademais, o NAT se manifestou favoravelmente ao fornecimento do tratamento para a parte agravada, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“No caso vertente, adiro aos fundamentos estabelecidos no parecer do e-NatJus (Nota Técnica 310057, ID 64038186) para deferir o pleito exordial.

Segundo conclusão estabelecida pelo referido Núcleo, o diagnóstico de edema macular cistóide na requerente é confirmado.

O implante biodegradável de dexametasona para tratamento do edema macular em maiores de 18 anos foi recomendado para incorporação pela CONITEC em 2 de agosto de 2023 (registro de deliberação 840/2023). A recomendação da CONITEC foi favorável, considerando a economia de recursos e o benefício clínico maximizado para populações desassistidas.

Observa-se ainda que a paciente já foi submetida a tratamento com anti-VEGF (Avastian) sem melhora significativa, e o exame de tomografia de coerência óptica indicou edema macular persistente.

Conforme consta no laudo técnico, "[...] conclui-se que há elementos para sustentar a indicação específica do Ozurdex para o tratamento do olho esquerdo da paciente.
A urgência é justificada
pelo risco de lesão de órgão ou comprometimento de função, sendo o fármaco válido na ANVISA [...]."

Assim, entendo que a decisão do juízo
a quo
que deferiu a tutela de urgência à parte agravada se mostra adequadamente fundamentada, estando em consonância com o entendimento que prevalece no STJ, STF e no TJES.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO
interposto e N
EGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática intocada, por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios adicionais, vez que não cabíveis nesta espécie recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)